Tribunal: TJDFT
Processo: 0720246-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0720246-67.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: S. P. D. S., S. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Manifeste o AGRAVANTE: S. P. D. S., S. P. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: JANAINA HENRIQUE PEREIRA DOS SANTOS, no prazo de 5 (cinco) dias, sobre a perda de objeto do feito, em razão de sentença prolatada pelo Juízo de origem. Intime(m)-se. Cumpra-se. Brasília, 5 de julho de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator